Tribunal: TJSP
Processo: 0026418-91.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0026418-
91.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante WINDNEY
FELIPE SILVA BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026418-91.2017.8.26.0482 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0026418-91.2017.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): WINDNEY FELIPE SILVA BEZERRA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.885
Apelação
Criminal

RECEPTAÇÃO
-
Autoria
e
materialidade delitiva demonstradas Prova tranquila para
manutenção da condenação
Comprovado o dolo na
conduta do réu, é impossível a desclassificação para
receptação culposa, tendo em vista que não é possível dizer
que ele tenha agido com imperícia, imprudência ou
negligência.
Penas e regime corretamente estabelecidos.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 177/182, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu WINDNEY FELIPE
SILVA BEZERRA à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo
180, caput, do Código Penal.
Inconformado, recorre o réu pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a
modalidade culposa do delito, a fixação do regime inicial aberto e a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 201/213).
Apresentada contrarrazões ao recurso (fls. 224/228), nesta
instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026418-91.2017.8.26.0482 -Voto no
3
apelo (fls. 239/242).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 13/14) e auto de avaliação indireta (fls. 29).
A autoria é certa.
O réu, na fase inquisitiva, afirmou ter adquirido a moto na
noite anterior aos fatos, pelo valor de R$ 30,00, de uma pessoa desconhecida.
Aduziu que não sabia que o veículo era produto de furto (fls. 17).
Em Juízo, o acusado negou a prática delitiva. Informou que
adquiriu a motocicleta em frente à rodoviária local e não sabia que se tratava de
produto de furto. Aduziu que comprou o bem para utilizá-lo no sítio de seu tio,
pagando o valor de R$ 300,00, visto que o motociclo estava todo quebrado.
Explicou que o indivíduo que lhe vendeu o bem aparentava ser usuário de drogas
e não sabe informar seu nome. Consignou que a motocicleta estava sem placa,
com motor quebrado e sequer podia trafegar, mas providenciou seu conserto.
Não soube informar qual era o valor do veículo. Respondeu que a motocicleta
não tinha chaves e o indivíduo que a vendeu lhe disse o veículo havia sido
montado, no que acreditou (mídia em apartado).

Contudo, suas escusas não encontram respaldo na prova
acusatória e devem ser rechaçadas.
A vítima consignou que, em certa ocasião, trabalhava na
Santa Casa da Misericórdia, local próximo de onde estacionou sua motocicleta e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026418-91.2017.8.26.0482 -Voto no
4
por volta de 19h00min do dia 05 de janeiro de 2017, quando deixou o trabalho,
constatou que o veículo não estava mais onde o havia deixado. Declarou que a
motocicleta foi recuperada dois dias depois por policiais, em poder do acusado.
Esclareceu que, quando do furto, a ignição do motociclo se deu por ligação direta,
sendo que a chave e documentos estavam em poder do declarante. Estima seu
prejuízo para os reparos necessários ao veículo em R$ 150,00 (mídia em
apartado).
O policial militar Antonio Eurico de Matos narrou que
realizava patrulhamento quando o vislumbrou o acusado trafegando com a
motocicleta no contra fluxo de direção. Afirmou que, ao avistar a viatura, o réu
tentou empreender fuga, mas foi abordado. Declarou que foi realizada consulta
aos sistemas policiais por meio da placa do veículo, constando-se que o bem
havia sido furtado no dia anterior. Acrescentou que o réu não possuía
documentos e chave da motocicleta, cuja ignição havia sido acionada por ligação
direta. Informou que, ao ser indagado, o acusado disse que havia comprado o
motociclo pelo valor de R$ 30,00, de pessoa desconhecida, próximo à rodoviária
local (mídia em apartado).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pela vítima e
pelo policial militar são harmônicas e coesas, não se vislumbrando qualquer
razão para que quisessem incriminar pessoas inocentes.
Ora, não é usual a compra de veículos de propriedade de
pessoas cujo nome completo e endereço não pode identificar, sem documentos
de porte obrigatório, nem recibo para transferência e sem chave, sendo acionado
por ligação direta.
Outrossim, a desproporção existente entre o valor pago e o
valor real da motocicleta, avaliada em R$ 2.230,00 (fls. 86/87), aliada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026418-91.2017.8.26.0482 -Voto no
5
circunstâncias dos fatos, induvidosamente, demonstram que o réu tinha ciência
da origem ilícita do bem, o que caracteriza sua má-fé.
Ademais, ainda que o bem apresentasse danos, é certo que,
a moto foi subtraída dois dias antes dos fatos aqui tratados, não sendo crível a
versão apresentada pelo réu de que teria realizado todos os consertos
mencionados. Além disso, a vítima informou que os reparos lhe custaram
pequeno valor, de modo que o importe pago pelo réu pela motocicleta em muito
se afasta do seu real preço.
Destarte, comprovado o dolo na conduta do réu, não se
pode falar em receptação culposa, tendo em vista que não é possível dizer que o
apelante tenha agido com imperícia, imprudência ou negligência.
Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com elas a
defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em suas razões
recursais, razão pela qual restam mantidas por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O regime inicial imposto, não comporta qualquer reparo, até
porque, embora a pena aplicada não seja exacerbada, de se considerar que o
apelante é reincidente e anteriormente apenado voltou a delinquir, em notória
demonstração de que não absorveu a terapêutica prisional, o que autoriza o
maior rigor.
Por tais razões, com fulcro no artigo art. 33, §3o, do Código
Penal, entendo que o apelado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime
semiaberto, como forma de prevenção e repressão do delito cometido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026418-91.2017.8.26.0482 -Voto no
6
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não atendidos, os
requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator